Tribunal: TJSP
Processo: 1020353-91.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EXTINÇÃO – Não cumprimento da determinação de aditamento da inicial para demonstrar exaurimento da via administrativa para solução de inscrição de dívida em cadastro restritivo, resultando no indeferimento da petição inicial - Irresignação recursal da parte autora alegando que a petição é apta e há o interesse de agir independente do exaurimento administrativo prévio - INTERESSE DE AGIR –

Ementa:
*EXTINÇÃO – Não cumprimento da determinação de aditamento da inicial para demonstrar exaurimento da via administrativa para solução de inscrição de dívida em cadastro restritivo, resultando no indeferimento da petição inicial - Irresignação recursal da parte autora alegando que a petição é apta e há o interesse de agir independente do exaurimento administrativo prévio - INTERESSE DE AGIR – Petição padronizada em que se alega que a parte autora 'não se recorda de deixar dívida em aberto' com a instituição ré, asseverando que a procurou para esclarecimentos que não lhes foram convincentes, mas intimada para exibição dessa tratativa administrativa deixou de emendá-la acenando pela desnecessidade – Situação em que por não se tratar de divida prescrita não incide o preceito do Enunciado 11 do NUMOPEDE, mas há a necessidade de exibição dos documentos (email, prints, contato telefônico, etc) como prova da ausência de esclarecimento da origem da dívida, eis que desse fato nasceu o interesse de agir para buscar tutela de lesão, ou ameaça, junto ao Poder Judiciário – Não juntada de documento essencial após prazo concedido para aditamento que resulta no indeferimento da petição inicial, na forma dos artigos 320 e 321 do C.P.C. – Extinção mantida, por outro fundamento – Apelação não provida.*